Tribunal: TJDFT
Processo: 0742361-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE. PEDIDO DECLARATÓRIO. AUSÊNCIA DE CUSTOS PARA BAIXA DE BOLETOS EM ABERTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS POR LIBERALIDADE DO BANCO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de contrarrazões de apelação apresentadas após o transcurso do prazo legal.
2. Patente a ausência de interesse recursal do apelante que almeja a procedência do pedido declaratório de inexistência de débitos, porquanto, não mais subsistindo débitos vinculados à baixa de títulos por liberalidade do banco apelado, não surtiria nenhum efeito a declaração feita por este e. TJDFT de ausência de custos para baixa de boletos em aberto ou a fixação do valor da tarifa.
3. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.
4. Uma vez que o banco se dispôs a resolver o litígio de forma administrativa antes do ajuizamento da demanda, inclusive dispensando a apelante do pagamento das taxas para baixa de títulos, não há como afirmar que a instituição financeira teria dado causa à propositura da demanda no que tange ao pedido declaratório de inexistência de débitos para baixa de boletos em aberto.
5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais majorados.